Tribunal: TJSP
Processo: 1508991-22.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – roubo MAJORADO pelo concurso de agentes E emprego de arma de fogo – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos – Confissão extrajudicial que foi confirmada por outros elementos de convicção amealhados sob o crivo do contraditório, notadamente pelo reconhecimento efetivado pela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – roubo MAJORADO pelo concurso de agentes E emprego de arma de fogo – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos – Confissão extrajudicial que foi confirmada por outros elementos de convicção amealhados sob o crivo do contraditório, notadamente pelo reconhecimento efetivado pela vítima – Depoimento dos policiais – Validade – Réu detido na posse da 'res furtiva' – Inversão do ônus da prova – Afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo – Desacolhimento – Majorante devidamente comprovada pela prova oral coligida – Desnecessidade de apreensão da arma de fogo, quando sua utilização é confirmada por outros meios – Precedente – Condenação incensurável – Dosimetria – Pena base fixada no mínimo legal em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Incidência das qualificadoras do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo – Afastamento da cumulação de acréscimos da pena pela presença de duas majorantes – Inadmissibilidade – Previsão legal de aplicação cumulativa de causas de aumento (art. 68, CP), as quais restaram devidamente comprovadas nos autos – Maior lesividade da conduta que autoriza maior elevação da expiação – Abrandamento do regime prisional – Descabimento – Gravidade concreta do delito, praticado mediante utilização de arma de fogo e comparsaria, e 'quantum' infligido que determinam a fixação de regime mais gravoso – Inteligência do art. 33, §2o, 'a' e §3o, do CP. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508991-22.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MATHEUS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Matheus de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza Sentenciante: Maria Priscilla Ernandes Veiga
Oliveira
Voto no 34978
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE
FOGO

Pretendida
absolvição
por
insuficiência
probatória
Impossibilidade
Materialidade e autoria
delitivas sobejamente comprovadas nos autos Confissão
extrajudicial que foi confirmada por outros elementos de
convicção amealhados sob o crivo do contraditório,
notadamente pelo reconhecimento efetivado pela vítima
Depoimento dos policiais Validade Réu detido na posse
da 'res furtiva' Inversão do ônus da prova Afastamento
da qualificadora do emprego de arma de fogo –
Desacolhimento
Majorante devidamente comprovada
pela prova oral coligida Desnecessidade de apreensão da
arma de fogo, quando sua utilização é confirmada por
outros meios Precedente Condenação incensurável
Dosimetria Pena base fixada no mínimo legal em razão
da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis

Incidência das qualificadoras do concurso de agentes e do
emprego de arma de fogo Afastamento da cumulação de
acréscimos da pena pela presença de duas majorantes
Inadmissibilidade Previsão legal de aplicação cumulativa
de causas de aumento (art. 68, CP), as quais restaram
devidamente comprovadas nos autos Maior lesividade da
conduta que autoriza maior elevação da expiação

Abrandamento do regime prisional
Descabimento

Gravidade
concreta
do
delito,
praticado
mediante
utilização de arma de fogo e comparsaria, e 'quantum'
infligido que determinam a fixação de regime mais gravoso
Inteligência do art. 33, §2o, 'a' e §3o, do CP. Recurso
desprovido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 83/94, condenou
Matheus de Souza à pena de 08 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 21 dias-multa, no mínimo legal, como
incurso no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado em busca da
absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. E,
subsidiariamente, requer o afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo, pela não apreensão do
artefato, o afastamento da cumulação de aumentos de
pena decorrentes do reconhecimento das qualificadoras
do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo e
o abrandamento do regime prisional (fls. 117/135).
Contrariado
o
recurso
(fls.
139/141),
subiram os autos, tendo a douta Procuradora de Justiça,
Dra. Maria Aparecida Melo dos Santos opinado pelo
desprovimento do apelo (fls. 150/153).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 14 de abril de
2019, por volta de 9:00, nesta comarca de São Paulo, o
acusado, acompanhado de outros três agentes não
identificados,
agindo
previamente
ajustados,
com
unidade de desígnios e identidade de propósitos,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma
motocicleta Honda CG Fan, placas FPS-4909/São Paulo,
cor vermelha, e alguns bens pessoais, da vítima Altamir
Aparecido Almeida Perin.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Segundo narra a denúncia, a vítima Altamir
conduzia sua motocicleta pela via pública quando teve
sua trajetória interceptada por dois veículos, um Ford
Ka, conduzido pelo réu, e um Fiat Uno.
Neste momento, desembarcaram dos veículos
quatro agentes, um deles portando uma arma de fogo,
que anunciaram o assalto e subtraíram a referida
motocicleta.
No mesmo dia, às 19:30, policiais militares
foram
acionados
pelo
Corpo
de
Bombeiros
para
prestarem auxílio em acidente de trânsito ocorrido na
Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Vila Sonia, nesta capital.
Ao
chegarem
no
local,
os
policiais
constataram que Matheus e o menor Gabriel haviam
colidido uma motocicleta em veículos que estavam
estacionados, sendo que o menor apresentava lesão na
perna.
Ao verificarem a placa da motocicleta, os
policiais apuraram que ela era produto do roubo acima
descrito.
O acusado, então, confessou a prática
delitiva.
Eis o que consta da inicial acusatória.
E, da análise da prova coligida, tem-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
5
apelo não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 02), pelo boletim
de ocorrência (fls. 09/13), tudo em consonância com a
prova oral coligida.
A autoria, por seu turno, também é certa.
Em solo policial, o acusado confessou a
imputação, relatando que estava ao volante de um Ford
Ka, acompanhado de alguns comparsas, os quais não
quis identificar, quando avistaram um indivíduo em uma
moto e decidiram praticar o roubo. Informou que
interceptou a passagem da moto e os comparsas
desceram do veículo e anunciaram o assalto. Aduziu que
o Ford Ka também era roubado e não sabe informar o
seu paradeiro, nem da arma de fogo utilizada no crime
(fls. 06).
No ponto, a propósito do valor probatório da
confissão extrajudicial, cumpre colacionar trecho de
julgado emanado deste E. Tribunal de Justiça:
“Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou
momento em que se pronuncia, mas pela força de
convencimento que nela se contém. E assim como
não se questiona o direito que tem o réu de se
retratar em Juízo, também não é proibido ao Juiz
acolher
a
confissão
prestada
no
âmbito
investigatório, confortada por dados de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
6
colhidos à luz do contraditório. Confira-se, a
propósito, a nova redação do art. 155 do CPP,
introduzida
pela
Lei
11.690/08.
Ademais,
segundo escólio de Magalhães Noronha, 'a
retratação tem efeitos relativos; ela não prevalece
sempre contra a confissão, pois o Juiz formará
sua convicção através do conjunto da prova. A
regra no procedimento penal, entre nós, é o
acusado confessar o delito na Polícia e retratar-se
no interrogatório judicial, alegando sempre ter
sido vítima de violências daquela. Entretanto,
essa retratação, desacompanhada de elementos
que a corroborem, não desfará os efeitos da
confissão extrajudicial, se harmônica e coincidente
com os outros elementos probatórios' (Curso de
Direito Processual, 7a ed., p. 104/105)” (Ap. n.o
0008802-90.2004.8.26.0278, Rel. Des. Sérgio
Coelho, 8.a Câm. j. em 28.07.2011).
Não obstante, em juízo, preferiu permanecer
em silêncio (termo de audiência).
Assim,
do
confronto
entre
a
confissão
extrajudicial do acusado e o silêncio perturbador do qual
fez uso em juízo, tem-se que a primeira é a que deve
prevalecer, pois é a que mais se coaduna com o acervo
probatório produzido sob o crivo do contraditório.
Vejamos.
A vítima Altamir Aparecido Almeida Perin,
nas duas ocasiões em que foi ouvida, reconheceu o
acusado como um dos autores do crime. Relatou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
7
estava saindo para trabalhar com sua motocicleta
quando avistou um Ford KA se aproximando, o qual
reduziu a velocidade e interceptou sua passagem. Em
seguida, quatro indivíduos desembarcaram, sendo certo
que um deles estava armado, colocaram a arma “em sua
cara”, anunciaram o roubo e levaram a motocicleta, bem
como sua carteira com dinheiro e cartões. Informou que
havia um Fiat/Uno atrás, acreditando que estavam
juntos. Disse que a motocicleta foi encontrada no mesmo
dia, atrás do Makro Butantã, onde reconheceu a pessoa
que estava pilotando (Matheus) como sendo um dos
autores do crime, não tendo a mesma certeza em relação
ao indivíduo que o acompanhava. Acrescentou, por fim,
que recuperou apenas a motocicleta e o capacete, nada
mais (termo de audiência).
Registre-se que, em delitos patrimoniais, os
quais geralmente são praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima tem forte peso, até porque raramente
contam com testemunhas presenciais, merecendo maior
destaque no conjunto probatório amealhado.
Sobre o tema:
“PROCESSO PENAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA -
PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO
As
declarações das vítimas são suficientes para a
configuração do crime contra o patrimônio,
previsto no artigo 157 do Código Penal, quando
em
sintonia
com
os
demais
elementos
probatórios” (Ap. Crim. no 993.04.028265-9, Rel.
Des. William Campos, 4a Câm. j. 14.10.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
8
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois incidindo
sobre proceder de desconhecidos, seu único
interesse é apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes”
(JUTACRIM 90362).
Mas não é só.
O policial militar Leandro Alexandre de Lima
esclareceu que o COPOM irradiou um acidente de
trânsito com vítimas, sendo que os bombeiros acionados
para atendimento consultaram a placa da motocicleta e
constou como produto de roubo. Destarte, compareceram
ao local, confirmaram a informação e acionaram a vítima,
que prontamente reconheceu o réu como um dos autores
do roubo. Informou que o acusado era quem conduzia a
motocicleta e acabou colidindo (termo de audiência).
É de se dar credibilidade aos depoimentos de
policiais, devendo ser prestigiado o testemunho por eles
prestados, pois se tratam de pessoas credenciadas à
repressão da criminalidade, não tendo interesse em
acusar inocentes, merecendo crédito até prova robusta
em contrário.
É mais do que remansosa a jurisprudência
no sentido de que agentes públicos, tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários não são apenas
pela função que ocupam suspeitos como testemunhas
em processo criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
9
Pelo
contrário,
por
serem
profissionais
investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical
e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente
quando os relatos apresentados são coerentes e seguros,
de maneira que, não havendo absolutamente nada no
conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a
estes deve ser conferida relevante força probante.
Diante de tão eloquente conjunto probatório,
não há cogitar-se em absolvição, uma vez que as provas
coligidas demonstram a certeza do cometimento do delito
de roubo narrado na denúncia pelo acusado.
Ora,
a
vítima,
com
plena
segurança,
reconheceu o acusado como um dos autores do crime e
apresentou relato dos fatos em perfeita sintonia com o
que declarou um dos policiais responsáveis pelo
flagrante.
E não há qualquer prova, ou sequer indício
que aponte no sentido de que os policiais ou o ofendido
tentassem imputar tão grave crime, com todas suas
nuances, a alguém que não conheciam ou que
soubessem ser inocente.
Nessa toada, são provas irrefutáveis da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
10
participação do apelante no evento criminoso: a confissão
extrajudicial,
que
foi
corroborada
em
juízo;
o
reconhecimento pessoal efetivado pela vítima; a sintonia
entre o depoimento desta e do policial responsável pelo
flagrante; e a apreensão da res furtiva em poder do
acusado, o que constitui importante liame entre ele e o
evento criminoso.
Verifica-se, assim, que a prova é uníssona em
incriminar o apelante no que toca à imputação que lhe é
atribuída na inicial, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas.
Inatendível, outrossim, o afastamento da
causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma
de fogo, a despeito da não apreensão do artefato utilizado
no crime.
Isso porque a vítima foi categórica em afirmar
que foi abordada por quatro agentes, sendo certo que um
deles portava arma de fogo, o que lhe impossibilitou a
capacidade
de
resistência.
Asseverou,
ainda,
que,
durante a ação, um dos roubadores colocou a arma “em
sua cara” e ordenou que desembarcasse da moto; em
seguida, os agentes se apossaram de seus bens e se
evadiram. E, se tais declarações são de suma
importância no campo probatório, a permitir formação de
convicção acerca da procedência da pretensão punitiva
estatal, não há razão para desacreditá-las no que toca à
majorante em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
11
Nesse sentido, cite-se julgado do Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“O reconhecimento da causa de aumento de pena
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal
prescinde da apreensão e da realização de perícia
na arma, quando provado o seu uso no roubo por
outros meios de convicção. Inteligência dos arts.
158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro.
Precedente do Plenário (HC 96.099/RS)” (HC n.o
106456, Rel. Min. Rosa Weber, 1.a Turma, DJE.
17.04.2013).
À vista do exposto, a condenação do acusado,
nos moldes propostos na denúncia, era mesmo imperativa.
Outrossim, a pena foi dosada com critério e
correção e desmerece quaisquer ajustes.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, dada a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Na segunda etapa do cálculo, a sanção se
manteve inalterada, a despeito do reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa que, in casu, não teve o
condão de reduzir a expiação aquém do mínimo legal,
incidindo, na hipótese, a Súmula 231, do Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
12
E, na terceira fase, não assiste razão à defesa
ao pleitear o afastamento da cumulação de acréscimo de
pena pela presença de duas qualificadoras (concurso de
agentes e emprego de arma de fogo).
Isso porque, preceitua o art. 68, parágrafo
único, do Código Penal, que:
Art. 68 - [...].
Parágrafo único - No concurso de causas de
aumento ou de diminuição previstas na
parte especial, pode o juiz limitar-se a um só
aumento
ou
a
uma
só
diminuição, prevalecendo, todavia, a causa
que mais aumente ou diminua (destaque
nosso).
Como se vê, referido dispositivo legal admite
a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena,
tratando-se, pois, de faculdade e não obrigatoriedade do
magistrado de aplicar apenas uma delas, no caso de
concurso.
Ademais, com a nova redação do art. 157, do
Código Penal, trazida pela Lei no 13.654/2018, a
legislação impõe, de fato, dupla majoração na terceira
fase da dosimetria em casos de roubo qualificado por
emprego de arma de fogo e pelas demais majorantes
previstas no §2o do citado dispositivo legal, como no caso
em comento, prevendo, nesse parágrafo, aumento de 1/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
13
até a metade e, no §2o-A, I, majoração fixa em 2/3 para a
hipótese de emprego de arma de fogo.
Com efeito, extrai-se dos autos que a vítima
foi
abordada
por
quatro
agentes
armados,
que
anunciaram o assalto a e despojaram de seus bens.
Assim, a superioridade numérica de agentes
não pode passar despercebida, já que, de um lado, minou
qualquer possibilidade de resistência do ofendido e, de
outro, trouxe maior tranquilidade aos agentes para o
sucesso da empreitada criminosa.
Nessa
medida,
estando
as
causas
de
aumento do concurso de agentes e do emprego de arma
de fogo devidamente demonstradas nos autos, as quais
foram fundamentais à prática delitiva, devem ambas ser
sopesadas
dentro
dos
parâmetros
legais
vigentes,
porquanto evidente a maior lesividade da conduta
praticada pelo agente.
Confira-se, a propósito:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
PELO
CONCURSO
DE
AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
LEI
N.o
13.654/2018.
DOSIMETRIA.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER
VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO
DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO
DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
14
DE
MAIOR
VALOR.
IMPROCEDÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO
CORRETA
DO
ART.
68,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CÓDIGO
PENAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DAS
DUAS
CAUSAS
DE
AUMENTO,
HAVENDO
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA,
NA
HIPÓTESE.
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE
DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.o-A,
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE
OFÍCIO. (...). A revisão da dosimetria da pena
somente é possível em situações excepcionais de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo
reconhecimento ocorra de plano, sem maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e
probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015). - A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido
de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código
Penal, não exige que o juiz aplique uma única
causa de aumento da parte especial do Código
Penal quando estiver diante de concurso de
majorantes, mas que sempre justifique a escolha
da fração imposta. - Assim, não há ilegalidade
flagrante, em tese, na cumulação de causas de
aumento da parte especial do Código Penal, sendo
razoável a interpretação da lei no sentido de que
eventual afastamento da dupla cumulação deverá
ser feito apenas no caso de sobreposição do
campo de aplicação ou excessividade do resultado
(ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES,
SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). (...). (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
15
HC no 472.771-SC, Quinta Turma, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
04.12.2018) (grifos nossos).
Portanto, as elevações imprimidas na terceira
fase da dosimetria (1/3 e 2/3, respectivamente),
relevaram-se
consentâneas
ao
caso
concreto
e
observaram estritamente a prescrição legal, razão pela
qual devem ser mantidas.
Noutro viés, o regime inicial fechado é, de
fato, o único cabível ao caso concreto.
Primeiro porque, diante do quantum infligido,
está em perfeita sintonia com o que prescreve o art. 33,
§2o, a, do Código Penal.
Ademais, é de se registrar que o delito de
roubo foi praticado mediante grave ameaça exercida com
superioridade numérica de agentes e com emprego de
arma de fogo, o que demonstra a periculosidade do réu e
necessidade de maior rigor do Estado-juiz.
Não se cuida apenas de reprovação e
prevenção do crime, mas de medida objetiva com o fim de
proteção à sociedade, seriamente abalada.
Confira-se, à propósito, a lição de Júlio
Fabbrini Mirabete:
"Pacífica jurisprudência no sentido de que,
tratando-se de crime de roubo qualificado, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
16
correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo
se os réus forem primários e não houver prova da
existência de maus antecedentes, pois deve levar
em conta as circunstâncias do delito, que, no caso,
vêm causando grande comoção social” (Execução
Penal, 8a ed., Atlas, 1997, p. 255).
O roubo tornou-se mal invencível. Alastra-se
diariamente e seus autores apresentam audácia e
violência em escalas cada vez maiores e assustadoras.
Raro, se é que ainda existe, algum integrante de família
no Estado de São Paulo que não tenha sido vítima de
ladravaz. Posta a questão em tais termos, à luz do art.
59, do Código Penal, está autorizada fixação do regime
prisional mais drástico para a hipótese vertente, já
salientado,
como
uma
das
mais
perniciosas
e
inquietantes expressões atuais da criminalidade.
Não se pode olvidar, ainda, que, segundo
máximas da experiência, consequências psicológicas do
delito
são
nefastas,
traumatizando
vítima,
seus
conhecidos e familiares, marcando as consciências de
mácula irreversível. A este teor, conquanto tenham sido
publicadas as Súmulas 718 e 719, do STF, as quais não
têm efeito vinculante, o regime fechado é o único
condizente com a gravidade desse delito.
Aliás, de ser lembrada a lição do Pretório
Excelso:
"A periculosidade do agente, revelada pela prática
do crime de roubo qualificado pelo uso de arma e
concurso de pessoas, pode constituir motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508991-22.2019.8.26.0228 -Voto no
17
para fixação do regime inicial fechado. A pena-
base e o regime prisional têm finalidades
distintas, ainda que fixados com utilização dos
mesmos critérios: na aplicação da pena vela-se
unicamente
pela
dosagem
da
reprimenda,
enquanto que na fixação do regime objetiva-se
tanto a reeducação do agente como a segurança
da sociedade. A lei desatrela a pena aplicada do
regime prisional, ainda que fundados nos mesmos
critérios, ao impor o regime fechado ao condenado
a pena privativa de liberdade superior a 8 anos e
ao facultar o regime semiaberto ao condenado a
pena de mais de 4 até 8 anos (CP, art. 33, §2o, a
e b), de forma a permitir que o Juiz, levando em
conta a periculosidade do agente e segurança da
sociedade, imponha o regime prisional adequado"
(HC 75.663-8-SP, Relator Min. Maurício Corrêa).

Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a
r. sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator